Tribunal: TJMT
Processo: 1077828-98.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077828-98.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELDER DO AMARAL AQUINO - CPF: 007.311.801-00 (RECORRENTE), LUIS EDUARDO RUIZ BENTO - CPF: 070.015.341-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS E RECUPERAÇÃO DE CONSUMO (TOI) EM NOME DE ANTIGO TITULAR. ALEGAÇÃO DE USO DO IMÓVEL POR TERCEIROS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de cobranças de faturas e recuperação de consumo (TOI) vinculadas ao nome da parte reclamante, referentes a período em que o imóvel já estaria ocupado por terceiros, tendo o juízo de origem julgado a lide antecipadamente sem a produção de prova testemunhal requerida para comprovar a real responsabilidade pelo consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento de prova testemunhal tempestivamente requerida e essencial à demonstração da ocupação do imóvel por terceiros e da natureza pessoal da dívida, caracteriza cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide é
medida
excepcional, cabível apenas quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando o acervo probatório documental for suficiente para o livre convencimento motivado do magistrado, nos termos do artigo 355 do CPC.

4. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal oportuna e relevante para a elucidação de fatos controversos, especialmente quando a tese autoral se baseia na fruição do serviço por terceiros e na inexistência de relação jurídica com os débitos cobrados no período de irregularidade.

5. No caso concreto, a oitiva da testemunha indicada pela parte reclamante revela-se indispensável para identificar o real responsável pela contração dos débitos, sendo a anulação da sentença medida necessária para a regular instrução processual e garantia do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide com o indeferimento imotivado de prova testemunhal relevante e tempestivamente requerida caracteriza cerceamento de defesa. 2. É nula a sentença que impede a dilação probatória necessária para a comprovação de responsabilidade de terceiros sobre débitos de consumo de energia elétrica, quando tal ponto é central para o deslinde da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 355; Lei no 9.099/1995, art. 33 e art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal do TJMT, N.U 1011723-73.2024.8.11.0002, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025, publicado no DJE 26/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1077828-98.2025.8.11.0001

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Recorrente
: ELDER DO AMARAL AQUINO

Recorrido:
ENERGISA MATO GROSSO
–
D
ISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ELDER DO AMARAL AQUINO ajuizou reclamação em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
.
A. Noticiou que: a) foi titular da unidade consumidora no 210349-7, onde residiu de 2016 a 2017; b) após sua saída, comunicou o proprietário para que providenciasse a troca de titularidade, o que não foi feito, tendo a situação sido comunicada também à concessionária; c) novos moradores ocuparam o imóvel e, por inadimplência destes, houve corte de energia e posterior religação clandestina; d) a concessionária lavrou Termos de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e lançou em seu nome débitos de recuperação de consumo (TOI 73989242 no valor de R$ 1.264,14) e faturas de 2019 e 2022, referentes a consumo de terceiros; e) buscou resolver a questão administrativamente, inclusive no PROCON, sem sucesso completo, configurando desvio produtivo. Requereu: a) a declaração de inexistência dos débitos e do TOI vinculados ao seu CPF; b) o cancelamento das faturas e da multa; c) a exclusão definitiva do seu nome do cadastro da unidade consumidora; d) a condenação da
parte

re
clama
da ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a controvérsia decorre de relação de consumo, mas o CDC não exonera o consumidor do ônus probatório mínimo (art. 373, I, do CPC); b) compete
à parte reclamante
demonstrar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a efetiva comunicação à concessionária sobre a desocupação e a solicitação de desligamento ou alteração de titularidade; c) não há nos autos prova documental de que
a parte reclamante
tenha requerido formalmente tais providências; d) ao permanecer como titular por anos, sem iniciativa eficaz para romper o vínculo, as cobranças em seu nome, inclusive as decorrentes de TOI, são legítimas, pois o Termo de Ocorrência goza de presunção relativa de legitimidade não desconstituída. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência dos pedidos iniciais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a obrigação de pagamento por consumo de energia é de natureza pessoal (
propter

personam
), não podendo ser responsabilizado por débitos de terceiros; b) a sentença ignorou o pedido de inversão do ônus da prova e promoveu uma distribuição indevida do encargo, exigindo-lhe prova de difícil produção (prova diabólica); c) há provas nos autos (
IDs
354267868 e 354267869) de que um terceiro ocupante assumiu e parcelou os débitos perante a concessionária, o que foi ignorado pelo juízo; d) o TOI, mesmo com presunção relativa, não pode ser imputado a quem não era o usuário do serviço; e) a situação vivenciada (cobranças indevidas, risco de negativação e desvio de tempo para resolver o problema) configura dano moral; f) subsidiariamente, houve cerceamento de defesa, pois a sentença foi proferida antecipadamente sem apreciar o seu pedido de produção de provas, como a oitiva do terceiro que assumiu a dívida. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos ou, subsidiariamente, anular a sentença por cerceamento de defesa e determinar a reabertura da instrução.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a concessionária atuou dentro dos limites legais e regulatórios; b) não há prova de abalo moral que justifique indenização; c) o valor pretendido é excessivo e desproporcional; d) não cabe repetição em dobro por não haver má-fé.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando: (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução; ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

Todavia, não sendo hipótese de julgamento antecipado da lide, há cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. (...) .III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Diante da divergência entre laudos médicos apresentados, a produção de prova pericial se revela imprescindível para a correta solução da controvérsia. 4. A ausência de produção da referida prova, requerida oportunamente, caracteriza cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização da perícia. (...) Tese de julgamento: “A não realização de prova pericial requerida, necessária à comprovação da redução da capacidade laborativa, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.” (...) (N.U 1011723-73.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025, publicado no DJE 26/06/2025)”

Em análise minuciosa das provas dos autos e os fatos incontroversos, nota-se que o julgamento antecipado da lide ocorreu de forma indevida. Primeiramente, verifica-se que a parte reclamante requereu oportunamente a oitiva de testemunha, sob o argumento de que a pessoa indicada seria a real responsável pela contração dos débitos em questão.

Ademais, esta prova revela-se essencial para a elucidação dos fatos e para a construção do convencimento do julgador, uma vez que a tese defensiva
baseia-se
na responsabilidade de terceiros. Portanto, o indeferimento imotivado de prova relevante para o deslinde da causa fere frontalmente o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Assim, configurado o cerceamento de defesa, a anulação da sentença é medida necessária para garantir o devido processo legal.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
anula
r
a sentença objurgada e
determinar
o retorno dos autos ao
juízo de primeira instância
para a realização da instrução processual.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026